Tribunal: TJDFT
Processo: 0710571-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DIFAL. CONVÊNIO ICMS 126/2010. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NCM. CST. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela embargante contra sentença que, em embargos à execução fiscal, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de isenção tributária com base no Convênio ICMS no 126/2010 e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
2. A embargante argumenta que o ICMS DIFAL foi exigido sobre mercadorias isentas, identificadas por NCM previsto no convênio, e que as notas fiscais apresentadas comprovam o enquadramento objetivo na norma isentiva. Sustenta que o NCM, e não o CST, define o regime jurídico da mercadoria, afirmando que eventual erro declaratório não afasta a isenção. Requer a reforma da sentença para acolher os embargos, declarar a inexigibilidade do crédito tributário e extinguir a execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se as mercadorias indicadas nas notas fiscais utilizadas como fundamento da cobrança se enquadram, ou não, nas hipóteses de isenção previstas no Convênio ICMS no 126/2010.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manifestação administrativa enviada pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal demonstra que apenas determinadas notas fiscais fundamentam a cobrança e que, nelas, coexistem produtos com CST 040 ou 240 — isentos e não autuados — e produtos com CST 200, indicativo de tributação integral. Constatou-se, ainda, a ausência de adequação entre a descrição de alguns produtos e a NCM (nomenclatura comum do Mercosul) indicada.
5. O correto preenchimento do CST (código de situação tributária) constitui obrigação acessória a cargo da contribuinte; sua indicação incorreta cria aparência de tributação e conduz o Fisco à interpretação manifestada na nota fiscal. A responsabilidade por inconsistência ou erro no preenchimento, não corrigidos oportunamente, recai sobre a contribuinte.
6. A isenção fiscal se sujeita à interpretação estrita, nos termos do art. 111, II, do CTN, exigindo a perfeita correspondência entre descrição do produto e classificação fiscal.
7. Não demonstrada a devida subsunção entre os produtos comercializados e sua respectiva documentação fiscal e os requisitos objetivos da isenção, permanece íntegra a presunção de legitimidade e veracidade da CDA que embasa a execução.
8. A argumentação recursal de que o enquadramento é exclusivamente jurídico não afasta a necessidade de correspondência entre a NCM e a descrição da mercadoria, bem como do cumprimento devido das obrigações acessórias, especialmente quando há divergências materiais apontadas pelo Fisco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
"1. A utilização inadequada do CST pela contribuinte constitui erro declaratório que legitima a atuação fiscal quando não corrigido tempestivamente. 2. A isenção prevista no Convênio ICMS 126/2010 exige correspondência estrita entre produto, descrição na nota fiscal e NCM utilizada. 3. A ausência de adequação entre descrição da mercadoria e o NCM impede o reconhecimento de isenção tributária."
Dispositivos relevantes citados: art. 111, II e art. 115, do CTN; art. 85, §11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 3.016.482/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.